Tribunal: TJDFT
Processo: 0700277-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700277-32.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXMILLER PEREIRA DO NASCIMENTO MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maxmiller Pereira do Nascimento Melo contra decisão proferida nos autos no 0707864-91.2024.8.07.0016, em tramitação perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, a fim de que fosse determinada a remarcação do teste físico para continuidade de sua participação no certame. No presente agravo de instrumento, o recorrente afirmou que prestou concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças - Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. Alegou ter sido aprovado nas provas objetiva e de redação, entretanto, não pôde realizar o teste de aptidão física do certame por ter sido acometido por enfermidade (Dengue), com complicações que o levaram à internação em Unidade de Terapia Intensiva. Consignou que, embora tenha recebido alta médica próximo à data do exame, por ainda estar com os sintomas da dengue e sequela transitória de derrame pleural que ainda atrapalha a respiração, conforme atestado médico, restou impossibilitado de fazer o teste físico do concurso previsto para o dia 30/01/2024. Sustentou que a jurisprudência prevalente nos tribunais pátrios é no sentido de possibilitar a remarcação da avaliação física em razão da verificação de circunstância de força maior (estar enfermo pelo vírus da dengue). Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, que fosse concedida sub judice a remarcação do teste físico e sua continuidade no certame e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. Decido. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada em recurso, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. Verifico que o edital do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças - Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal possui as seguintes disposições quanto à realização de segunda chamada para os testes de aptidão física: “13.14 Não haverá segunda chamada para a realização dos testes de aptidão física. Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local e no horário previstos para a realização dos testes, de acordo com edital próprio de convocação a ser divulgado oportunamente (...) 13.15.1 Não haverá segunda chamada para realização da Prova de Aptidão Física, seja qual for o motivo alegado pelo candidato, para justificar o atraso ou a ausência. O candidato que não comparecer ao local da prova, na data e horário determinados para sua realização, será automaticamente eliminado do concurso”. As referidas regras editalícias são claras em não admitir segunda chamada para realização de teste físico decorrente de situações individuais dos candidatos, conforme consignado na decisão agravada. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou tese reconhecendo a inexistência de direito de candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia (Tema 335). Em sede de cognição sumária, tal qual disposto na decisão agravada, o caso em exame aparenta amoldar-se ao Tema 335, porquanto o motivo impeditivo de realização do teste na data disposta no edital tratou-se de condição pessoal do agravante, em razão de recuperação de moléstia recente (dengue). Ademais, os julgados colacionados aos autos não se aplicam ao momento atual, conquanto, embora estejamos passando por período de surto endêmico de dengue, a situação não se confunde com a magnitude da pandemia mundial de COVID que levou à excepcionalização temporária de diversas regras. No presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito para a concessão da medida excepcional. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do agravo. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora